Tribunal: TJSP
Processo: 1027275-40.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Parte que pretende a fixação de honorários de sucumbência recursal – Descabimento – Honorários que devem ser fixados caso recurso da parte que saiu vencida seja não conhecido ou não provido – Na hipótese foi dado parcial provimento ao recurso do embargado*
*Alegação de contradição e omissão – Inexistência – Alegação

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inexistência – Parte que pretende a fixação de honorários de sucumbência recursal – Descabimento – Honorários que devem ser fixados caso recurso da parte que saiu vencida seja não conhecido ou não provido – Na hipótese foi dado parcial provimento ao recurso do embargado*
*Alegação de contradição e omissão – Inexistência – Alegação de invalidade do negócio jurídico - Inadmissibilidade – Transporte marítimo de mercadorias - Devolução de containers com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de sobreestadia (demurrage) - Aceitação mediante a assinatura do Termo de Compromisso de Reentrega de Container Vazio - Sobreestadia demonstrada mediante a apresentação da relação de descarga – Termo livremente pactuado - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1027275-40.2018.8.26.0562/50000, da Comarca
de Santos, em que é embargante ASIA SHIPPING TRANSPORTE
INTERNACIONAIS LTDA., são embargados GBIM IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO
E
COMERCIALIZAÇÃO
DE
ACESSÓRIOS
PARA
VEÍCULOS LTDA - ME e RECK ADUANEIRA DA AMAZONIA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36284
EDCL. No: 1027275-40.2018.8.26.0562/50000
FORO: SANTOS
EBTE./EBDO.: ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS
LTDA.
EBTE./EBDO.: RECK ADUANEIRA DA AMAZÔNIA LTDA.
*RECURSO Embargos de declaração Alegação de omissão
Inexistência Parte que pretende a fixação de honorários de
sucumbência recursal Descabimento Honorários que devem
ser fixados caso recurso da parte que saiu vencida seja não
conhecido ou não provido Na hipótese foi dado parcial
provimento ao recurso do embargado*
*Alegação de contradição e omissão Inexistência Alegação
de invalidade do negócio jurídico - Inadmissibilidade

Transporte marítimo de mercadorias - Devolução de containers
com atraso - Circunstância que ensejou cobrança da taxa de
sobreestadia (demurrage) - Aceitação mediante a assinatura do
Termo de Compromisso de Reentrega de Container Vazio -
Sobreestadia demonstrada mediante a apresentação da relação
de descarga
Termo livremente pactuado - Embargos
rejeitados*
Tratam-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 326/338, que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto, reformando em parte a r. sentença para que a
conversão da obrigação para moeda nacional ocorra na data do efetivo
pagamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Sustenta a embargante ASIA SHIPPING que o v. acórdão foi omisso acerca
da majoração dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Já a embargante RECK ADUANEIRA aduz que o v.
acórdão incorreu em omissão por não ter se manifestado sobre todas as
razões recursais, especialmente em relação ao pedido de nulidade da r.
sentença e também quanto à matéria discutida na apelação. Alega ainda
que houve omissão quanto os itens 43 do recurso de apelação, quanto à
inaplicabilidade do art. 355, inciso I do CPC e possível violação aos
dispositivos da Carta Magna, CPC, aos princípios constitucionais e
infraconstitucionais da isonomia, do devido processo legal e do
contraditório. Salienta também que o v. acórdão incorreu em omissão
quanto a alegação de ausência de validade do negócio jurídico, já que
afirma não ter participado da formalização do instrumento particular. Dessa
forma, requer que seja afastado a sujeição da embargante à eleição do foro
de Santos-SP, visto que defende a tese de que não deve se submeter às
obrigações de um contrato que afirma não ter celebrado. Pretende o
prequestionamento da matéria.
Recursos tempestivos.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.
Diferente do aduzido pela embargante ASIA SHIPPING,
o v. acórdão não é omisso.
A sucumbência recursal é um dos novos institutos
concebidos pelo novo Código de Processo Civil. Até a vigência do CPC/73, a
interposição de recursos não fazia surgir o direito à nova verba honorária.
Ao prolatar a sentença, deveria o juiz estabelece-la integralmente. Na seara
recursal, exercia-se o controle sobre aquela fixação, mediante impugnação
específica do recorrente, ou em caso de omissão, como visto, através da
fixação em primeiro momento pelo tribunal.
Estabelece o § 11, do art. 85 do CPC/2015, in verbis:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
O parágrafo acima encontra-se em sintonia com o art.
85, § 1, que diz que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Consoante preleciona Fredie Didier Jr.:
“Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-
se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o
advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso
recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido,
deverá, então haver uma majoração específica no valor
dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou
a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma
consequência específica, correspondente ao aumento
do percentual dos honorários de sucumbência.” (in
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos
tribunais, recursos, ações de competência originária de
tribunal, 13a ed. reform Salvador: Ed. Jus Podivm,
2016, p. 156)
O STJ, igualmente, exarou esse mesmo entendimento
no Recurso Especial n. 1.573.573/RJ:
“Seguindo essa mesma orientação, entendo que,
quanto aos honorários recursais, também deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma
do art. 85, § 11, do CPC, observada a data em que o
ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
seja, com a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ. Assim,
sempre que o julgador, analisando o recurso que
inaugurou o grau recursal, confirmar a sucumbência
anterior (não conhecendo ou negando provimento ao
recurso) poderá majorar os honorários advocatícios a
fim de remunerar o advogado do vencedor na fase
recursal”.
Na hipótese, verifica-se que v. acórdão de fls. 326/338,
deu parcial provimento ao recurso dos embargados, para reformar em parte
a r. sentença para que a conversão da obrigação para moeda nacional
ocorra na data do efetivo pagamento.
Desse modo, é indevida a majoração pretendida dos
honorários advocatícios, porquanto o caso não se enquadra nas hipóteses
previstas.
Por fim, diferentemente do alegado pela também
embargante RECK ADUANEIRA, o v. acórdão não contém qualquer vício,
porquanto bem explicitado no decisum todos os fundamentos, pautados na
legislação e na jurisprudência, que ensejaram na referida conclusão. Logo, a
alegação de ausência de fundamentação não prospera.
Quanto à alegação de ocorrência cerceamento de
defesa, esta não possui validade alguma. Como bem pontuado pelo v.
acórdão, o STF já decidiu que o julgamento antecipado é legítima se nos
autos já estiver contido todos os documentos e dados necessários para a
perfeita compreensão do Juiz.
Além disso, cabe única e exclusivamente, ao juiz
determinar a produção de provas que considera necessárias ou não para o
embasamento de sua decisão.
Ademais, deve ser afastada a alegação de ausência de
validade do negócio jurídico, visto que foi devidamente demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
relação contratual existente entre as partes.
Por fim, ao celebrarem o Termo de Responsabilidade
sobre Devolução de Containeres Retirados, o Foro da Comarca de Santos foi
escolhido para a resolução de possíveis conflitos e divergências, sendo
acordado por ambas as partes.
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada a parte às penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator